Tribunal: STF
Processo: RE 115374
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-02
Data de publicação: 1988-08-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. READAPTAÇÃO DE CARGO.
SÚMULA 443 DO STF.
ANTE PEDIDO FORMAL DO SERVIDOR, COMPETIA A AUTORIDADE MANIFESTAR-SE
SOBRE O TEMA.
NÃO TENDO SIDO NEGADO O DIREITO RECLAMADO, PRESCREVEM TÃO-SÓ AS
PARCELAS SUCESSIVAS ATINGIDAS PELO LAPSO QUINQUENAL.
SÚMULA 443  DO STF.
RECURSO PROVIDO.